Tribunal: TJSP
Processo: 2115140-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – Tema n. 249/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – Tema n. 249/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2115140-87.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Bernardo do Campo, sendo
Agravante(s) Logos Logística e Transportes Planejados Ltda e Agravado(s) Estado de São
Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2115140-87.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 42.559
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.559
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2115140-87.2019.8.26.0000/50003 SÃO PAULO
AGRAVANTE: LOGOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em
dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA,
é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.115.501/SP Tema n. 249/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
LOGOS
LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA (fls. 1/53) contra
decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código
de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da
matéria decidida no Acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP, e o inadmitiu quanto às demais
questões.
Alegou a agravante, em síntese, que com o valor incorreto,
calculado ao revés da disposição legal, as CDAs em comento não
satisfazem os requisitos legais exigidos para a sua validade, sendo nulo o
título executivo e, por conseguinte, ilegítima a cobrança.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2115140-87.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 42.559
3
cujo fragmento apresenta o seguinte teor:
No que diz respeito à questão à higidez da CDA, no
julgamento do REsp no 1.115.501/SP, Tema 249 do STJ, de
10.11.2010, publicada no DJe de 30.11.2010, o Col. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
O
prosseguimento
da
execução
fiscal
(pelo
valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou
do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de
controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da
liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA é assemelhada à
examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento
do Resp. n. 1.115.501/SP, Tema 249/STJ, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou
do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de
controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da
liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2115140-87.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 42.559
4
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 2,
Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou
emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80),
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por
equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento
tributário ... 7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade
do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja
liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a
sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que
reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de
ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal
(artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8.
Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e,
a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
(CDA).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Entretanto, a adequação do título executivo e da própria
execução, relativamente à Taxa SELIC, não acarreta a
nulidade da respectiva CDA, ou então, a respectiva
desconstituição, caracterizando simples operação aritmética.
Daí porque, a pretensão recursal, referente à anulação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2115140-87.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 42.559
5
CDA'S não merece acolhimento. (fls. 177)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 290/344).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)